Tribunal: TJMT
Processo: 1048211-80.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1048211-80.2019.8.11.0041
RECORRENTE(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO(S) : GLAUCIA ANDRESA BARBOSA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 51105974) interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 47754996):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.
A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1048211-80.2019.8.11.0041. RELATOR DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 24/06/2020. Publicado em 29/06/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
O presente recurso foi interposto contra o aresto da Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal que, em sede de Apelação interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, manteve a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT no 1048211-80.2019.8.11.0041, movida por Glaucia Andresa Barbosa, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a parte Ré ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária, acrescido dos consectários legais de atualização da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados inicialmente em R$1000,00 (mil reais), majorados posteriormente em R$ 200,00 (duzentos reais) em razão do trabalho adicional do causídico em fase recursal.
Nesse contexto, a Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que, por expressa disposição legal, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação.
Sustenta, ainda, que o valor dos honorários sucumbenciais, que totaliza R$1.200,00 (mil e duzentos reais), seria exorbitante, pois equivale a mais de 70% do valor da indenização securitária.
Recurso tempestivo (id. 51133462) e devidamente preparado (id. 51245494).
Sem contrarrazões, conforme id. 54217456.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a partir da provável ofensa ao artigo 85 § 2o, do Código Processo Civil, a Recorrente sustenta que os honorários advocatícios equitativos somente podem ser fixados na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não teria ocorrido no presente caso, porquanto houve condenação em quantia certa, no importe de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
Assim, sustenta que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII